Tribunal: TJDFT
Processo: 0070473-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0070473-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos, esclarecendo se houve ou não adesão ao acordo coletivo formulado entre a Advocacia-Geral da União, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e homologado no Supremo Tribunal Federal pelo relator do Recurso Extraordinário n. 591.797 em 18/12/2017. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator